Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700288-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELAINE PORTELA DOURADO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETO BANCÁRIO. SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB). DIVERGÊNCIA ENTRE O TÍTULO APRESENTADO E OS DADOS CONTIDOS NO CADASTRO DA BASE CENTRALIZADA DE BOLETOS DE PAGAMENTO DA CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS (CIP). DEVOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECEBEDOR. BRB. AVON COSMÉTICOS. 1. Cabe à empresa credora e à instituição financeira cedente inserir o boleto de pagamento na base centralizada de boletos de pagamento da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP). 2. O BRB não foi: 1) O emitente do boleto; 2) O responsável pela inserção do boleto na base de dados da CIP; 3) O banco cedente da cobrança, credenciado pela empresa credora para customizar o boleto e receber o crédito de sua liquidação. 4) O responsável pela negativação da autora. 3. O banco que apenas recebe o pagamento do boleto não é responsável pelas consequências da sua devolução por divergência entre o documento a ele apresentado e os dados inseridos na base centralizada de boletos de pagamento da CIP, que integra o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). 4. Não é razoável exigir do banco que apenas recebe o pagamento do boleto cedido por instituição financeira diversa, cautelas adicionais sobre os dados constantes no título apresentado quando a inconsistência não é detectada no ato do pagamento. 5. Cabe ao devedor acompanhar junto ao credor a liquidação do boleto pago em correspondente não bancário de banco distinto da instituição financeira cedente, e fornecer, no ato do pagamento, telefone correto para ser contatado em eventual intercorrência na compensação do título. 6. Inexistente o nexo causal entre a conduta e o dano causado, resta impossibilitado o reconhecimento do dever de indenizar. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Afirma que o recorrido tinha o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, o que não ocorreu na presente hipótese, uma vez que foi demonstrado que o pagamento efetuado pela recorrente não foi registrado pelo estabelecimento conveniado do Banco, o que levou a inscrição do nome da consumidora no SPC/Serasa, razão pela qual é devida a indenização por danos morais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não é razoável exigir do Banco reclamado cautelas adicionais sobre os dados de boleto de pagamento inseridos pelo credor e por instituição financeira diversa na base centralizada de boletos de pagamento da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP). Evidenciado que o BRB não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados danos sofridos pela autora, inexiste o dever de reparação” (ID 20190697). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025